Tribunal: TJMT
Processo: 0001223-37.2007.8.11.0009
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001223-37.2007.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2414-74 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), CLAUDIO JOSE FEITOZA - CPF: 631.768.661-00 (APELADO), EDSON PLENS - CPF: 388.888.409-82 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA FEITOZA - CPF: 583.548.081-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO – ARTIGO 485, III, DO CPC – REQUERIMENTO DO RÉU – AUSÊNCIA – SÚMULA No 240 DO STJ – APLICAÇÃO – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inexistindo pedido de extinção do processo por abandono de causa formulado pela parte ré, a cassação da sentença é de rigor.

“
A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.”
(Súmula no 240 do STJ)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO DO BRASIL S. A., contra a sentença, de Id. n.o 29601462, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Colíder, que, nos autos da Ação Monitória no 1223-37.2007.8.11.0009, Cód. 44355, ajuizado em face de CLAUDIO JOSÉ FEITOZA E OUTRA, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III, do CPC e condenou a parte autora, ora apelante, ao pagamento das custas e despesas processuais.

Em suas razões, de Id. n.o 29601463, a parte apelante, sustenta que a ação foi equivocadamente extinta pelo Juízo, uma vez que não houve abandono da sua parte. Consigna que não houve o requerimento da parte ré quanto a extinção da demanda por abandono de causa, consoante orienta a Súmula n.o 240 do STJ.

Requer a decretação de nulidade da sentença, com a devolução do feito a origem para o regular prosseguimento do feito.

As contrarrazões não foram ofertadas, embora devidamente intimada a parte apelada, conforme certidão de Id. n.o 29601465.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme exposto, trata-se de ação monitória convertida em execução em que o Juízo
a quo
extinguiu o feito, considerando a inércia da parte autora, ora apelante, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Pois bem.

A Súmula no 240 do Superior Tribunal de Justiça aduz que:
“A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.”

Por meio de uma simples leitura da súmula, constata-se a
impossibilidade da extinção
ex officio
da demanda por abandono da causa sem que haja requerimento da parte adversa.

No caso, a parte demandada, ora apelada, tinha conhecimento da causa e possuía, inclusive, advogado constituído nos autos. Assim, de acordo com o enunciado transcrito, é necessário e imprescindível o requerimento do réu para a extinção do feito, com base no abandono da causa.

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
INÉRCIA DA PARTE AUTORA NO IMPULSO DO FEITO. PARALISAÇÃO POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS. ART. 267, INCISO III, DO CPC [CPC/2015, art. 485, inc. III]. INTIMAÇÃO PESSOAL NO PRAZO DE 48 HORAS. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO. DESINTERESSE. ABANDONO DA CAUSA EVIDENCIADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SÚMULA No 240 DO STJ. APLICABILIDADE. RELAÇÃO PROCESSUAL APERFEIÇOADA. PROVOCAÇÃO COMO PRESSUPOSTO PARA EXTINÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A inércia da parte autora que não atendeu aos requerimentos oficiais de impulso do processo, ocasionando a paralisação dos autos por mais de 30 (trinta) dias, seguida de intimação pessoal para movimentação do feito no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sem manifestação, ocasiona a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa, a teor do art. 267, inciso III, do CPC [CPC/2015, art. 485, inc. III]. 2. In casu, o magistrado a quo promoveu todos os atos necessários e previstos no art. 267, § 1o do Código de Processo Civil [CPC/2015, art. 485, § 1o], ou seja, a extinção do feito sem julgamento de mérito foi precedida de intimação pessoal da parte autora, bem como de seu patrono, por publicação em órgão oficial, a fim de impulsionarem o feito, e, não obstante, o processo permaneceu paralisado por prazo superior a 30 (trinta) dias, configurando, portanto, o abandono processual. 3.
Inobstante a caracterização do abandono, aperfeiçoada a relação processual na instância de origem, para a extinção do feito dever-se-ia observar o enunciado da Súmula no 240 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu. 4. Aferido que na hipótese em apreço, não houve requerimento da parte ré objetivando a extinção do feito com fundamento no abandono do autor, não poderia o feito ter sido extinto sem resolução do mérito, de ofício, o que impõe a cassação da sentença terminativa.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. (TJDF; APL 2014.01.1.003254-3; Ac. 928356; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Alfeu Machado; DJDFTE 18/04/2016; Pág. 119) (grifo nosso)

Com a devida vênia, transcrevo algumas decisões proferidas por este Tribunal, que vêm a corroborar tal entendimento:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA –
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DE CAUSA – AUSÊNCIA DE PEDIDO DO RÉU (SÚMULA 240-STJ). SENTENÇA CASSADA
. RECURSO PROVIDO. Súmula 240 STJ: “A extinção do processo, por abandono da causa, depende de requerimento do réu”.” (TJ-MT, RAC no. 114.223/2009, 6o Câmara Cível, Rel. Des. Juracy Persiani, j. em 14.07.2010) (grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE SENTENÇA -
EXTINÇÃO DO PROCESSO COM BASE NO ART. 267, III, § 1° DO CPC - INÉRCIA DA PARTE AUTORA
- INDISPENSÁVEL A INTIMAÇÃO PESSOAL -
IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO EX OFFICIO - NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU.
A extinção do processo de execução, por desídia do exeqüente, depende de prévia intimação pessoal para impulsioná-la, nos termos do artigo 267, §1, do Código de Processo Civil
. É defeso ao juiz, na hipótese do inciso III do art. 267 do Código de Processo Civil, extinguir de ofício, sendo imprescindível o requerimento do réu, conforme orientação emanada na Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça
.” (TJ-MT, RAC no. 40385/2006, 3a Câmara Cível, Rel. Des. Ernani V. Souza, j. em 31.07.2006) (grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL -
EXTINÇÃO DO PROCESSO - ARTIGO 267, III, DO CPC - PROCEDIMENTO EX OFFICIO - SÚMULA 240 STJ - IMPOSSIBILIDADE
- RECURSO PROVIDO
. O Juiz não pode decretar, de ofício, a extinção do processo, com fundamento no artigo 267, III, do Código de Processo Civil,
se não houve intimação regular da parte interessada.” (TJ-MT, RAC no. 36.837/2005, 4a Câmara Cível, Rel. Des. Benedito Pereira do Nascimento, j. em 21.11.2005) (grifo nosso).

“PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL -
EXTINÇÃO DO FEITO POR SUPOSTO ABANDONO DO AUTOR
-
NECESSIDADE DE PROVOCAÇÃO DO RÉU
- MANIFESTAÇÃO TEMPESTIVA COMPROVADA PELO PROTOCOLO INTEGRADO - RECURSO PROVIDO. O autor manifestou no prazo legal, razão pela qual não há se falar em inércia.” (TJ-MT, RAC no. 110.528/2008, 2o Câmara Cível, Rel. Des. A. Bitar Filho, j. em 24.06.2009) (grifo nosso).

Dessa forma, a sentença deve ser cassada e os autos remetidos à origem para o seu regular seguimento.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO
para cassar a decisão de primeiro grau e determinar o regular prosseguimento do feito perante o Juízo originário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020